Tribunal: TJSP
Processo: 0003320-50.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003320-50.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes REGIS
MALAGONI DE BARROS BORGES e ALEXANDER PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos para
redimensionar as penas impostas a Regis Malagoni de Barros Borges e Alexander Pereira
por sua incursão no delito previsto no artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I, II, e IV do
Código Penal para, respectivamente, quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de vinte e um dias-multa; e cinco anos, oito meses e
treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e oito diárias de
multa. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 2/16
Apelação criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297
Jales
Apelante: Regis Malagoni de Barros Borges e
Alexander Pereira
41.439
1. Regis Malagoni de Barros Borges e
Alexander Pereira foram condenados, como infratores do art. 155,
parágrafos 1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas,
respectivamente de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias
de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de trinta e
um dias-multa, no mínimo legal; e dez anos de reclusão em regime
inicial fechado e pagamento de cinquenta diárias de multa (fls.
1317/1325).
Inconformados com essa decisão, Regis e
Alexander apelam requerendo a sua reforma.
Em seu apelo, Alexander, réu confesso, volta-se
apenas quanto à dosimetria da pena imposta. Sustenta desarrazoada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 3/16
e carente de fundamentação a pena aplicada na primeira fase do
cálculo e aponta a necessidade de compensação, na segunda etapa,
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Requer,
por fim, sejam afastadas duas das três qualificadoras reconhecidas,
quais sejam, a de escalada e de rompimento de obstáculo. Pleiteia,
assim, o provimento do apelo para que a sanção seja reduzida (fls.
1341/1347).
Regis,
também
réu
confesso,
insurge-se
igualmente apenas quanto à dosimetria da pena imposta. Sustenta
desarrazoada e carente de fundamentação a pena aplicada na
primeira fase do cálculo e aponta a necessidade de compensação, na
segunda etapa, da reincidência com a confissão. Requer, por fim,
sejam afastadas duas das três qualificadoras reconhecidas, quais
sejam, a de escalada e de rompimento de obstáculo. Pede, assim, o
provimento do apelo para que a sanção seja reduzida (fls.
1356/1362).
O apelo foi processado regularmente, sendo
apresentada resposta pelo Representante do Ministério Público (fls.
1366/1409). Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 1415/1422).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 4/16
condições de tempo e local ali descritas, Alexander Pereira e Regis
Malagoni de Barros Borges, agindo em concurso com terceiros não
identificados, previamente conluiados e em conjugação de esforços,
mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram, para si,
vinte e um relógios de pulso avaliados em R$ 18.314,64 (dezoito mil
trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos); e três mil e
trezentas e duas peças de roupas e acessórios das marcas Dudalina,
Reserva, Acostamento, Carlos Brusman, Estivaneli, First Level e
Colcci, avaliados em R$ 649.073,26 (seiscentos e quarenta e nove mil
e setenta e três reais e vinte e seis centavos), pertencentes ao
estabelecimento Maroca For Men, representado por Márcia Aparecida
Casteleti Xavier.
Segundo logrou-se apurar, os denunciados e
outros
indivíduos
até
então
não
precisamente
identificados,
associaram-se no município de Uberlândia/MG para a prática de
crimes contra o patrimônio.
Agindo
de
forma
especializada
e
com
reiteração/habitualidade criminosa, a associação executou furtos
contra lojas de confecções no Estado de São Paulo, mais
precisamente em Jales, no dia 25 de fevereiro de 2017, Leme, no dia
22 de março de 2017, Monte Alto, no dia 21 de junho de 2017 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 5/16
Limeira, no dia 29/09/2017, além de diversos outros furtos em cidades
do Estado de Minas Gerais (Tupaciguara e Uberlândia).
A associação criminosa age sob a liderança e
coordenação do líder do grupo Alexander Pereira, foragido, que
esteve presente em todos os furtos identificados nestes autos,
ocorridos em Jales/SP, Leme/SP, Monte Alto/SP, Uberlândia/MG, por
três vezes, Tupaciguara/MG e Limeira/SP.
Os denunciados atuam com premeditação, de
forma coordenada e planejada, tanto que, no dia 23 de fevereiro de
2.017, ou seja, dois dias antes da empreitada criminosa, o
denunciado Alexander, na companhia de outro integrante da
associação criminosa até o momento não identificado, já estava
presente no comércio desta cidade de Jales e, fazendo-se passar por
consumidor comum, promoveu o levantamento do local do crime,
inclusive, por meio de vistoria in loco do corredor de acesso à loja
Maroca For Men.
Narra a peça informativa que, na noite dos fatos,
os denunciados Alexander e Regis e seus comparsas passaram a
circular nas imediações da Loja Maroca For Men, momento em que,
aproveitando-se do adiantado da hora e da ausência de vigilância,
adentraram pelo corredor lateral que dá acesso aos fundos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 6/16
escalaram o muro com altura de 2,0 metros, arrombaram a janela e,
com o auxílio de escadas, alcançaram as dependências do
estabelecimento, mais precisamente o provador.
Ato contínuo, os denunciados danificaram a
central de monitoramento e começaram a vasculhar e subtrair as
vestimentas e os acessórios acima descritos, após o que, se
evadiram da loja, consumando a subtração.
Uma vez constatado o furto causador de grave
prejuízo financeiro e registrados os fatos na Delegacia de Polícia, a
DD. autoridade policial postulou a quebra do sigilo de dados e
extratos telefônicos junto às operadoras, o que foi deferido pelo juízo ,
providência esta que permitiu a identificação de Regis, usuário da
linha telefônica 034 99246-9475 (cadastrada com fraude em nome de
Eduardo Santiago Gomes), de Alexander, usuário da linha 034
99177-5428 (cadastrada com fraude em nome de Rosalina Fernandes
Borges), bem como da terceira linha 034 99115-9884, utilizada por
comparsa ainda não identificado, linhas estas que acusaram registro
de ERB na cidade de Jales durante a prática delituosa.
Apurou-se ainda que, como o citado veículo
servia rotineiramente de instrumento da associação criminosa,
Alexander utilizou-se do laranja Eduardo Santiago Gomes , usuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 7/16
de crack, o qual confirmou que emprestouo seu nome e documentos
pessoais para o registro de compra do veículo em troca de R$ 100,00.
No contrato particular de compra e venda do
automóvel no qual figuram como vendedores o citado laranja e o
denunciado Regis, houve a falsificação da assinatura do primeiro
(laranja).
Com relação às liberações do veículo, o laranja
Eduardo confirmou a sua assinatura na procuração e no termo de
depoimento, ambos com conteúdo ideologicamente falso, que foram
utilizados para a liberação em Monte Alto, contudo, negou qualquer
autorização ou outorga de procuração para a liberação do automóvel
na cidade de Limeira.
3. É caso de se dar parcial provimento ao
apelo.
A materialidade delitiva restou demonstrada por
meio do boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de avaliação (fls. 261),
auto de reconhecimento e entrega (fls. 562/565 e 566/569) e laudo
pericial do local dos fatos (fls. 885/898).
A autoria restou inconteste, eis que, embora
foragidos e ausentes em juízo para serem interrogados, os apelantes
registraram atas notariais confessando em parte a prática delitiva (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 8/16
1162 e 1163), ressalvando apenas a inocorrência do rompimento de
obstáculo descrito na inicial
comprovado, todavia, pela prova
técnica (fls. 885/898).
As confissões firmadas pelos sentenciados,
ademais, encontram amplo respaldo nos depoimentos da vítima
Márcia e testemunhas Regina, Ailton e Igor, registrados em mídia
física que acompanha estes autos digitais. A vítima e testemunhas
descreveram de forma detalhada o delito praticado, os bens furtados,
as circunstâncias de ingresso dos acusados no estabelecimento
vitimado, mediante escalada do muro do local e rompimento de uma
das janelas da loja, bem como o prejuízo decorrente da prática
delitiva (cf. mídia física).
Assim, sendo induvidosa a materialidade e
autoria do delito e, voltando-se os recursos apenas quanto à
dosimetria de penas, procede-se, desde logo, a essa análise.
4. Deve-se dar provimento parcial aos apelos.
A pena de Alexander foi majorada em duas
vezes e meia, na primeira fase do cálculo, com a seguinte
fundamentação:
“A
certidão
de
fls.
1262
(feito
no
0319892-17.2017.8.13.0702)
revela
que
o
acusado
possui
condenação por fatos anteriores, transitada em julgado após o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 9/16
tratado nesses autos. Por isso, embora não gere reincidência deve
ser considerada mau antecedente ostentado pelo réu. Além disso, a
pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal, tendo em vista a
incidência de três qualificadoras ao delito (destruição e rompimento
de obstáculo, escalada e concurso de pessoas). Assim, a primeira
servirá para fixação do tipo derivado e as demais como circunstâncias
judiciais desfavoráveis na presente fase de fixação da pena. Ademais,
devem ser levadas em conta no presente caso as circunstâncias do
crime. Para tanto, observo que o réu agiu com culpabilidade elevada,
premeditando o crime de furto no estabelecimento comercial,
deslocando-se de outro Estado até esta comarca apenas para
cometer o delito, inclusive comparecendo nesta alguns dias antes do
crime a fim de analisar o local do cometimento da empreitada
criminosa. As consequências do crime também são desfavoráveis ao
réu, visto que a empresa vítima arcou com prejuízo vultoso de cerca
de R$ 500.000,00 a R$ 700.000,00, não restando praticamente
estoque de mercadorias, sendo necessária a redução da dimensão da
loja a fim de possibilitar a continuação da atividade empresarial. Desta
feita, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal e considerando a
explicitação supramencionada, fixo a pena-base, acima do mínimo
legal, em 5 (cinco) anos de reclusão.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 10/16
Referida fundamentação é apenas parcialmente
idônea a majorar a sanção base. Veja-se.
Entende-se que não é justificável ao julgador
considerar simplesmente que se trata de furto triplamente qualificado
para, de maneira automática, sem fundamentação concreta,
aumentar a reprimenda básica imposta ao agente.
Destaca-se,
ainda,
que
as
circunstâncias
qualificadoras elencadas no §4°, do artigo 155, do Código Penal,
integram o próprio tipo penal de furto qualificado, de modo que -
ausentes circunstâncias judiciais externas à figura delitiva que
indiquem a necessidade de maior reprovação estatal -, sua utilização
para fins de aumento da pena básica se revela excessiva, pois a
sanção proporcional ao desvalor da conduta qualificada já está
prevista no tipo incriminador.
Nesse sentido, Alberto Silva Franco adverte
que: “(...) Sobre o assunto, resta apenas enfatizar que, no processo
de individualização da pena, qualquer que seja a sua espécie
(privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária), não basta
que se faça, na sentença, expressa referência aos parâmetros
apontados no art. 59 do CP. Cada referencial deve exprimir um
conteúdo fático extraído do processo para que não signifique uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 11/16
palavra oca, vazia de sentido e alcance. (...) Outrossim, deve o juiz
ter o cuidado de não valorar duplamente em desfavor do
acusado um mesmo fato, o que ocorre quando este elemento
constitui elementar do crime, mas também se vê mencionado, na
fixação da pena-base, como caracterizador de circunstância
judicial que enseja a elevação da reprimenda. (...) O grau de
reprovabilidade da conduta em razão da presença desses fatos
já está embutido na severidade da pena cominada ao tipo, de
forma que a fixação da pena-base acima do mínimo legal deve
estar alicerçada em circunstâncias particulares do fato criminoso
(...)1”.
Por tais razões, deve ser afastado o aumento da
pena-base em razão da segunda e terceira qualificadoras,
remanescendo apenas majoração no patamar de um sexto pelo mau
antecedente regularmente reconhecido; um sexto pela culpabilidade
exacerbada, conforme ressaltado pelo magistrado no tocante ao
planejamento do delito; e de metade pelo vultoso objeto do delito
avaliado em um total de mais de seiscentos mil reais e pelas
consequências do referido crime no estabelecimento vitimado,
conforme destacou Márcia em seu depoimento.
1 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco.
8. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. Página 342. Grifado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 12/16
Referidas
frações,
somadas,
resultam
em
aumento de cinco sextos na primeira fase da dosimetria. Essa
majoração resulta em pena de três anos e oito meses de reclusão, e
pagamento de dezoito diárias de multa.
Na segunda fase compensada a agravante do
artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ser Alexander o mentor do
crime, com a atenuante da confissão , empregou-se aumento de
metade em razão da reincidência reconhecida, por serem cinco as
condenações prévias com trânsito em julgado (cf. certidões de fls.
1263,
feitos
no
0169424-03.2001.8.13.0702
e
0349982-09.1997.8.13.0702;
fls.
1266,
feitos
no
0412440-52.2003.8.13.0702 e 0198106-70.1998.8.13.0702; e fls.
1267, feito no 3832934-74.2007.8.13.0702). Esse aumento, contudo,
revela-se excessivo, por se tratar a condição da reincidência de
agravante de natureza única, sendo justificada, portanto, a redução
do aumento para um sexto, o que conduz a pena ao patamar de
quatro anos, três meses e dez dias de reclusão, e pagamento de
vinte e uma diárias de multa.
Na última etapa do cálculo, incide a causa de
aumento do artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal, que, pelo
aumento de um terço previsto, eleva a sanção de Alexander ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 13/16
patamar definitivo de cinco anos, oito meses e treze dias de
reclusão, e pagamento de vinte e oito diárias de multa.
5. A pena de Regis foi dobrada na primeira fase
do cálculo em razão dos seguintes fundamentos: “a pena-base deve
ser aplicada acima do mínimo legal, tendo em vista a incidência de
três qualificadoras ao delito (destruição e rompimento de obstáculo,
escalada e concurso de pessoas). Assim, a primeira servirá para
fixação do tipo derivado e as demais como circunstâncias judiciais
desfavoráveis na presente fase de fixação da pena. Ademais, devem
ser levadas em conta no presente caso as circunstâncias do crime.
Para tanto, observo que o réu agiu com culpabilidade elevada,
premeditando o crime de furto no estabelecimento comercial,
deslocando-se de outro Estado até esta comarca apenas para
cometer o delito, inclusive comparecendo nesta alguns dias antes do
crime a fim de analisar o local do cometimento da empreitada
criminosa. As consequências do crime também são desfavoráveis ao
réu, visto que a empresa vítima arcou com prejuízo vultoso de cerca
de R$ 500.000,00 a R$ 700.000,00, não restando praticamente
estoque de mercadorias, sendo necessária a redução da dimensão da
loja a fim de possibilitar a continuação da atividade empresarial. Desta
feita, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal e considerando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 14/16
explicitação supramencionada, fixo a pena-base, acima do mínimo
legal, em 4 (quatro) anos de reclusão.”
Conforme apontado em relação a Alexander,
contudo, não pode prevalecer o aumento de pena automático na
primeira fase pela simples presença de outras qualificadoras, de
forma que, como se fez em relação ao corréu, esse aumento deverá
ser afastado.
Remanesce,
assim,
apenas
majoração
no
patamar de um sexto pela culpabilidade exacerbada, conforme
ressaltado pelo magistrado no tocante ao planejamento do delito; e de
metade pelo vultoso objeto do delito avaliado em um total de mais
de seiscentos mil reais e pelas consequências do referido crime
no estabelecimento vitimado, conforme destacou Márcia em seu
depoimento.
Referidas
frações,
somadas,
resultam
em
aumento de dois terços na primeira fase da dosimetria. Essa
majoração resulta em pena de três anos e quatro meses de reclusão,
e pagamento de dezesseis diárias de multa.
Na segunda fase do cálculo, ademais, a
agravante reconhecida em razão de ser Regis reincidente deve ser
integralmente compensada com a atenuante da confissão, inobstante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 15/16
sejam três as condenações prévias aptas ao reconhecimento da
agravante. Permanece inalterada a sanção, assim, na segunda etapa.
Na fase final do cálculo, incide a causa de
aumento do artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal, que, pelo
aumento de um terço previsto, eleva a sanção de Regis ao patamar
definitivo de quatro anos, cinco meses e dez dias, e pagamento de
vinte e um dias-multa
6. Sendo fixadas sanções superiores a quatro
anos de reclusão a Alexander e Regis, reincidentes, é caso de
manutenção do regime fechado imposto a ambos na sentença
recorrida.
7. Ante do exposto, dão parcial provimento aos
apelos para redimensionar as penas impostas a Regis Malagoni de
Barros Borges e Alexander Pereira por sua incursão no delito
previsto no artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I, II, e IV do Código
Penal para, respectivamente, quatro anos, cinco meses e dez dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e um
dias-multa; e cinco anos, oito meses e treze dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de vinte e oito diárias de
multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003320-50.2017.8.26.0297 - Jales - VOTO No 16/16
Márcio Bartoli
Relator Sorteado